Tribunal: TJES
Processo: 5005266-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-29

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO E DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA DELIMITAÇÃO DA ÁREA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SUSPENSÃO JÁ DETERMINADA PELO STF EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. NÃO CABIMENTO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por moradores da Gleba 02 do Bairro Vale da Conquista contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos da ação de reintegração de posse movida por Carlos Fernando Machado, que deixou de apreciar o pedido de suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse e o requerimento de realização de perícia técnica para delimitação da área objeto da reintegração. Os agravantes alegam risco de desocupação indevida de famílias residentes fora da área litigiosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade na decisão interlocutória por ausência de apreciação dos pedidos de suspensão da reintegração e de perícia técnica; (ii) estabelecer se é cabível a concessão de efeito suspensivo para suspender a reintegração de posse e determinar a realização de perícia para delimitação da área.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse já foi determinada pelo STF na Reclamação Constitucional nº 77.983/ES, em razão da ausência de plano de ação humanizado, nos termos da ADPF nº 828, razão pela qual a questão perde objeto.
4. O pedido de realização de perícia técnica para delimitação da área deve ser apreciado em primeiro grau, não cabendo sua análise originária pelo tribunal sob pena de supressão de instância.
5. A decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse abrange todas as glebas (inclusive a Gleba 02), sendo o esbulho inicialmente identificado nas Glebas 03 e 04, mas reconhecida a invasão generalizada do imóvel.
6. A jurisprudência do STJ reconhece que, em casos de invasão coletiva, a sentença em ação possessória anterior constitui oposição à posse ad usucapionem mesmo em relação a ocupantes não individualizados na inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão de mandado de reintegração de posse já determinada por decisão do STF torna prejudicado o pedido recursal com o mesmo objeto.

1. A realização de perícia técnica para delimitação de área em ação possessória deve ser previamente apreciada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

2. Em caso de invasão coletiva, a sentença proferida em ação possessória anterior abrange todos os ocupantes, mesmo que não individualizados, constituindo oposição à posse com efeitos interruptivos da prescrição aquisitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561, 562, 988, § 5º, I e II; CF/1988, art. 6º (direito à moradia).

Jurisprudência relevante citada
: STF, Reclamação nº 77.983/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 2025; STF, ADPF nº 828/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02.11.2022; STJ, AgInt no AREsp 580.885/RS, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 08.03.2021; TJES, AI nº 5005717-40.2022.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon, 2ª Câmara Cível, j. 13.09.2024.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do TJES, À UNANIMIDADE, CONHECER EM PARTE DO RECURSO E NESTA PARTE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, ______ de ______ de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005266-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIANA ALMEIDA DE JESUS e outros (2)

AGRAVADO: CARLOS FERNANDO MACHADO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO E DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA DELIMITAÇÃO DA ÁREA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SUSPENSÃO JÁ DETERMINADA PELO STF EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. NÃO CABIMENTO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por moradores da Gleba 02 do Bairro Vale da Conquista contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos da ação de reintegração de posse movida por Carlos Fernando Machado, que deixou de apreciar o pedido de suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse e o requerimento de realização de perícia técnica para delimitação da área objeto da reintegração. Os agravantes alegam risco de desocupação indevida de famílias residentes fora da área litigiosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade na decisão interlocutória por ausência de apreciação dos pedidos de suspensão da reintegração e de perícia técnica; (ii) estabelecer se é cabível a concessão de efeito suspensivo para suspender a reintegração de posse e determinar a realização de perícia para delimitação da área.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse já foi determinada pelo STF na Reclamação Constitucional nº 77.983/ES, em razão da ausência de plano de ação humanizado, nos termos da ADPF nº 828, razão pela qual a questão perde objeto.
4. O pedido de realização de perícia técnica para delimitação da área deve ser apreciado em primeiro grau, não cabendo sua análise originária pelo tribunal sob pena de supressão de instância.
5. A decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse abrange todas as glebas (inclusive a Gleba 02), sendo o esbulho inicialmente identificado nas Glebas 03 e 04, mas reconhecida a invasão generalizada do imóvel.
6. A jurisprudência do STJ reconhece que, em casos de invasão coletiva, a sentença em ação possessória anterior constitui oposição à posse ad usucapionem mesmo em relação a ocupantes não individualizados na inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão de mandado de reintegração de posse já determinada por decisão do STF torna prejudicado o pedido recursal com o mesmo objeto.

1. A realização de perícia técnica para delimitação de área em ação possessória deve ser previamente apreciada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

2. Em caso de invasão coletiva, a sentença proferida em ação possessória anterior abrange todos os ocupantes, mesmo que não individualizados, constituindo oposição à posse com efeitos interruptivos da prescrição aquisitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561, 562, 988, § 5º, I e II; CF/1988, art. 6º (direito à moradia).

Jurisprudência relevante citada
: STF, Reclamação nº 77.983/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 2025; STF, ADPF nº 828/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02.11.2022; STJ, AgInt no AREsp 580.885/RS, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 08.03.2021; TJES, AI nº 5005717-40.2022.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon, 2ª Câmara Cível, j. 13.09.2024.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do TJES, À UNANIMIDADE, CONHECER EM PARTE DO RECURSO E NESTA PARTE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, ______ de ______ de 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5005266-10.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MORADORES DO BAIRRO VALE DA CONQUISTA – GLEBA 02

AGRAVADO: CARLOS FERNANDO MACHADO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração (CPC, art. 561, incisos I, II, III e IV).

No caso, a medida liminar de reintegração de posse pretendida pelo agravado foi deferida nos autos de ação de reintegração de posse em 19/12/2019.

Ressalte-se que os agravantes já tentaram impedir que o agravado que é possuidor do imóvel pudesse recuperar a posse sobre o imóvel que foi invadido pelos agravantes e para tanto interpuseram agravo de instrumento nº 5007117-40.2022.8.08.0000, que foi desprovido por esta Colenda Segunda Câmara Cível do TJES em acórdão assim ementado:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ADPF 828. REGIME DE TRANSIÇÃO. SUSPENSÃO DE DESPEJO. PROVISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS DOS ARTIGOS 560, 561 E 562 DO CPC DEMONSTRADOS. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. IRRELEVANTE NA HIPÓTESE. ESBULHO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. RESOLUÇÃO nº 10 DO CNDH. PLANO DE AÇÃO E DESOCUPAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1) Segundo o art. 558 do Código de Processo Civil, a ação possessória proposta dentro de ano e dia do esbulho, deve observar o procedimento especial previsto nos artigos 560 e seguintes do CPC, o qual autoriza a concessão de liminar inaudita altera parte quando demonstrados os requisitos previstos no art. 561.

2) A ADPF nº 828 não prorrogou para além do dia 31 de outubro de 2022 as ordens de remoção e despejos de áreas coletivas habitadas antes da pandemia, condicionando os casos de desocupação a regime de transição.

3) Hipótese na qual o feito fora instruído de acordo com as recomendações da prefalada ADPF nº 828, com remessa à comissão de conflitos fundiários, realização de audiências de mediação e observância ao devido processo legal para a retomada das medidas de desocupação.

4) Visita in loco constatou ocupação desordenada da área, com negociação de terrenos e evidente degradação ambiental, sendo inequívoco que a postergação da ordem reintegratória dificultará o cumprimento do comando diante do crescente número de residentes.

5) As discussões que permeiam o cumprimento da função social da terra devem ser pautadas em ações que versem sobre eventual desapropriação, hipótese não afeta ao presente, que possui o cunho estritamente possessório.

6) Não prorrogada a proibição de despejos de áreas coletivas pela ADPF 828 e presentes os requisitos autorizativos à reintegração da posse, quais sejam: comprovação da posse, esbulho e perda da posse, nos termos dos artigos 560, 561 e 562 do CPC, deve ser restabelecida a ordem reintegratória determinada pelo juízo a quo.

7) Nada obstante, considerando que a desocupação forçada sem alternativa habitacional viola os direitos humanos, a ordem reintegratória deverá ser precedida de plano de ação e de desocupação, nos termos do relatório final da Comissão de Conflitos Fundiários e de acordo com as diretrizes da Resolução nº 10 do CNDH.

8) Recurso desprovido. Agravo interno e embargos de declaração prejudicados.”

(TJES – Agravo de instrumento nº 5005717-40.2022.8.08.0000, Relator Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 13/09/2024)

Ocorre que a Defensoria Pública do Estado do Espírito formulou Reclamação Constitucional nº 77.983/ES, Relator Ministro Dias Toffoli, contra a decisão proferida que deferiu o pedido liminar na ação de reintegração de posse, que foi julgada parcialmente procedente “para determinar ao Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha (autoridade reclamada) que profira nova decisão nos autos do Processo nº 0030386-45.2019.8.08.0035, integrando à decisão de reintegração de posse as medidas a serem observadas concretamente em observância à quarta tutela provisória incidental exarada nos autos da ADPF nº 828.”

Eis a fundamentação desta decisão proferida na Reclamação nº 77.983/ES:

“É o relatório.

Decido.

Inicialmente, rejeito as preliminares de não conhecimento da reclamação arguidas em contestação.

A presente reclamação foi protocolada no STF em 1º/4/25 questionando procedimento adotado em reunião preparatória realizada pela Polícia Militar do Espírito Santo nessa mesma data, que, a título de cumprimento de decisão de reintegração de posse transitada em julgado, teria dado continuidade à execução da ordem não obstante a ausência de plano de ação para concretização do direito de moradia da população vulnerável atingida na desocupação.

Não há que falar em óbice ao conhecimento da reclamação com fundamento no art. 988, § 5º, inc. I, do CPC e na Súmula nº 734/STF; não se admitindo o trânsito em julgado de decisão de reintegração de posse (suscitado por Carlos Fernando Machado) como obstáculo para questionamento, na presente reclamatória, de ato de autoridade com competência para executar a ordem, uma vez que o título judicial transitado em julgado expressamente condicionou sua execução à observância, pelas autoridades executoras, da diretriz traçada em sede cautelar na ADPF nº 828 quanto ao direito de moradia da população vulnerável.

Ainda dessa perspectiva, não há que se falar em revolvimento do conjunto fático-probatório do caso concreto para conhecimento da presente reclamação, incidindo a análise nesta ação precisamente sobre o ato de autoridade envolvida na execução da ordem de reintegração de posse em ocupação coletiva, para fins de aferição de cumprimento ou não do que assentado em sede cautelar na ADPF nº 828.

No ponto, a parte reclamante logrou demonstrar sua tese na presente reclamação por meio de atos produzidos nos autos do Processo nº 0030386-45.2019.8.08.0035.

Por fim, a exigência prescrita no inc. II do § 5º do art. 988 do CPC (exaurimento da via recursal para acesso ao STF na via da reclamação) é expressa para debate sobre concretização de tese de repercussão geral, não sendo aplicável na presente ação, cujo paradigma é decisão proferida pelo STF em sede de ação do controle concentrado de constitucionalidade.

No mérito, confirmo as razões que ensejaram o deferimento da liminar.

Por meio de link1 disponibilizado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo na peça vestibular da presente reclamação (e-doc. 1, p. 8), verifiquei que o ato questionado por meio desta reclamação revela

i) manifestação de representante da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo engajado no cumprimento da ordem de reintegração de posse reconhecendo que, na hipótese de os ocupantes alcançados pela ação de remoção marcada para ocorrer em 8/4/25 não possuírem local para serem deslocados, seus pertences serão deixados “fora do imóvel” desocupado (Gravação - Parte 02.webm - 6m08s); hipótese corroborada pela fala do representante da Procuradoria do Município de Vila Velha (Gravação - Parte 03.webm - 19m38s - 21m13s) ao instar o representante do autor da ação de reintegração de posse sobre sua preocupação quanto à “guarda dos bens” dos moradores retirados do local a ser reintegrado;

ii) manifestação de representante da Procuradoria do Município de Vila Velha (Gravação - Parte 03.webm - 15m56s - 19m14s) segundo a qual a Secretaria Municipal de Assistência Social teria uma “listagem” com cerca de 100 (cem) famílias na “faixa da pobreza” presentes na localidade, e reconhecendo que, para essas famílias, o Poder Executivo Municipal estaria providenciando a elaboração de um projeto de lei, para, no futuro, na hipótese de o projeto ser aprovado pelo Poder Legislativo respectivo, fornecer um “auxílio” pecuniário para subsidiar essas famílias, em determinado período de tempo, até que encontrassem um local para residência definitiva.

No ponto, conforme já decidido nesta reclamação, embora tenha sobrevindo a informação acerca da publicação da lei municipal instituindo auxílio pecuniário para parcela das famílias em situação de vulnerabilidades atingidas pela ordem de desocupação da área em litígio no Processo nº 0030386-45.2019.8.08.0035, até o presente momento, não há informação quanto à elaboração de plano de distribuição de recursos disponíveis com o escopo de garantir a condicionante prevista no julgado paradigma relativo a garantir medida alternativa habitacional aos ocupantes considerados vulneráveis.

Assim, prospera a tese da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo de que não haveria “plano de ação ou remoção concreto (formal e materialmente falando)” a ser cumprido pelas autoridades envolvidas no cumprimento do mandato de reintegração de posse expedido nos autos do Processo nº 0030386-45.2019.8.08.0035.

Como reforço, destaco o seguinte trecho do parecer ofertado pelo Ministério Público Federal:

“40. Deveras, na audiência preparatória realizada com representantes da Polícia Militar, não foi apresentada qualquer solução concreta ou viável quanto à destinação das famílias removidas nem à proteção de seus pertences. A ausência de planejamento prévio e de medidas emergenciais agrava a situação de vulnerabilidade dos atingidos e demonstra a insuficiência da atuação estatal na garantia de direitos básicos. Tal conduta revela-se incompatível com os princípios da proporcionalidade e da vedação ao retrocesso social, impondo-se ao Poder Judiciário o dever de atuação para resguardar os direitos fundamentais em risco iminente.

41. Destarte, é imprescindível a atuação do Juízo reclamado, a fim de resguardar a confecção de Plano de Reintegração Humanizado e, exatamente nos termos da orientação do Supremo Tribunal na ADPF nº 828/DF, garantir o acolhimento das famílias em condições dignas e sanitariamente adequadas (regime de transição).” (e-doc 76)

No paradigma invocado na inicial reclamatória, ADPF nº 828, o Plenário do STF, em 2/11/22, referendou nova liminar deferida pelo Ministro Roberto Barroso, por meio da qual se decidiu por “estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das [medidas administrativas ou judiciais referentes a despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse que restaram suspensas no contexto da pandemia]”.

Transcrevo, na parte de interesse, o acórdão exarado na ADPF nº 828-TPI-quarta-Ref:

“4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.” (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 1º/12/22).

Por essas razões, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar ao Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha (autoridade reclamada) que profira nova decisão nos autos do Processo nº 0030386-45.2019.8.08.0035, integrando à decisão de reintegração de posse as medidas a serem observadas concretamente em observância à quarta tutela provisória incidental exarada nos autos da ADPF nº 828.”

Neste contexto, tendo em vista a necessidade de que seja proferida nova decisão nos autos da ação de reintegração de posse que deverá (I) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (II) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (III) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.” (STF – ADPF 828/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 1º/12/22).

Penso que o presente agravo de instrumento perde objeto quanto ao pedido de suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse que já foi suspenso por força da Reclamação nº 77.983/ES.

Noutra parte, quanto ao pedido o requerimento de realização de perícia técnica para delimitação da área objeto da reintegração este primeiro deve ser apreciado pelo MM. Juiz de Direito e somente depois caso seja indeferido é que o agravante terá interesse recursal não podendo ser apreciado diretamente por Egrégio TJES, sob pena de supressão de instância.

Anote-se, ainda, que a ação de reintegração de posse tem como objeto as glebas 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 de uma área com o total de 882.582, 00 m2 (oitocentos e oitenta e dois mil, quinhentos e oitenta e dois metros quadrados).

Consigne-se ainda que a decisão que deferiu o pedido de reintegração de posse abrange todas as glebas, conforme comprova a íntegra da decisão que transcrevo:

“Cuidam os autos de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, contendo pedido liminar, ajuizada por CARLOS FERNANDO MACHADO em face de PESSOAS DESCONHECIDAS.

Em breve síntese, narra o autor ser legítimo possuidor e proprietário da área subdividida em glebas de n'2, 03, 04/07, 08 e 09 situada em Moendas, Barra do Jucu, Vila Velha/ES, ora esbulhado nas glebas 03 e 04 (fls. 79/83).

0 autor, assim que tomou conhecimento do ocorrido, dirigiu-se ao imóvel e solicitou a desocupação do mesmo, o que não foi atendido pela parte requerida.

Dessa forma, fora manejada a presente ação, ocasião em que fora solicitada liminar para reintegração da posse do imóvel em favor do requerente.

Importante mencionar que, em maio de 2017, a ex-companheira do autor, na qualidade de legitima proprietária e possuidora a época, ingressou com Ação de Reintegração de Posse objetivando a restituição da posse do mesmo imóvel (Processo n'014398-52.2017.8.08.0035 — 6'ara Civel). Ressalta-se que, nestes autos, foi concedida medida liminar (fls. 78).

Ocorre que a parte autora demonstra as fls. 79/83, através de diversas fotos, que houve nova invasão, nas glebas 03 e 04 da mesma propriedade.

Portanto, solicita o autor a concessão de liminar para se ver reintegrado na posse do imóvel em litígio.

Com a inicial anexou os documentos de fls. 21/86.

É o relatório. Decido.

Em se tratando de pedido liminar em ação de reintegração de posse, dispõe o art. 562, do CPC que, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração.

Sobre o exposto, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] caso o autor comprove na petição inicial todos os requisitos legais para a reintegração ou manutenção de posse, [...], o juiz irá deferir o mandado liminar inaudita altera parte. Caso contrário, isto é, na hipótese de a inicial não vier suficientemente instruída, o autor poderá tentar demonstrar a presença dos referidos requisitos em audiência especialmente designada para esse fim (audiência de justificação), na qual o réu, a despeito de o referido artigo falar em citação, será, na verdade, intimado para comparecer à aludida audiência, pois não terá que apresentar contestação nesse momento.”

(STJ - REsp 1668360/MG. 3ª Turma. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. Data de Publicação: 15/12/2017).

Sobre os requisitos, estes estão dispostos no art. 561, do CPC, ficando a cargo do autor comprová-los. São eles:

1) A sua posse;

2) A turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

3) A data da turbação ou do esbulho;

4) A continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Ressalta-se que todos esses requisitos foram preenchidos através dos documentos acostados aos autos, bem como pelo conteúdo dos dois processos mencionados na exordial, um sob o número 0014398-52.2017.8.08.0035 que tramitou perante a 6ª Vara Cível e outro sob o nº 0015177-07.2017.8.08.0035 que tramitou perante a 3ª Vara de Família.

O último processo mencionado indica a propriedade do autor em relação ao imóvel ora esbulhado. O esbulho, em si, praticado pela parte requerida foi comprovado através das fotos anexadas aos autos às fls. 79/83.

No que tange à data, depreende-se da inicial que, após a decisão de reintegração de posse que foi proferida nos autos de nº 0014398-52.2017.8.08.0035 e que se efetivou recentemente em 26/09/2019, os mesmos invasores se deslocaram, dentro da mesma propriedade, e passaram a ocupar as glebas 03 e 04, como já mencionado.

Sendo assim, por todo o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR formulado pelo autor para REINTEGRÁ-LO na posse do imóvel ora em discussão e descrito na peça inicial. Nesse sentido, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DO MANDADO REINTEGRATÓRIO, nos termos do art. 562, do CPC, devendo o Oficial de Justiça estar acompanhado do advogado para que possa promover a identificação dos ocupantes e sua qualificação.

Desde já, autorizo todas as medidas necessárias ao cumprimento da presente decisão, tais como, por exemplo: arrombamento, utilização de força policial, etc.

Esta liminar vale sobre todo o imóvel, sob pena de os agravantes

Intime-se o autor, na pessoa de seu advogado, para que tome conhecimento da presente decisão.

A presente valerá como Mandado.”

Esta medida liminar vale sobre todo o imóvel sob pena dos invasores ficarem se deslocando de uma gleba para outra e com isso obrigarem o agravado possuidor e proprietário do imóvel a ajuizar novas ações de reintegração de posse eternizando a demanda.

Deste modo, em caso de invasão generalizada de imóvel, a sentença de procedência proferida em ação possessória anterior constitui verdadeira oposição à posse ad usucapionem dos invasores, ainda que não tenham sido nominalmente citados na demanda.

Registre-se, a propósito, que em se tratando de invasão coletiva o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nos casos de invasão generalizada, a sentença proferida na ação possessória, interrompendo, inclusive, a prescrição aquisitiva, atinge todos os ocupantes subsequentes, constituindo verdadeira oposição à posse ad usucapionem dos invasores, ainda que não tenham sido nominalmente citados na demanda.

Desse juízo:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA . AÇÃO DE USUCAPIÃO. ANTERIOR OPOSIÇÃO À POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. INVASÃO COLETIVA. CITAÇÃO DE TODOS OS INVASORES. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Em caso de invasão generalizada de imóvel, a sentença de procedência proferida em ação possessória anterior constitui verdadeira oposição à posse ad usucapionem dos invasores, ainda que não tenham sido nominalmente citados na demanda.

2. "Nas hipóteses de invasão de imóvel por diversas pessoas, não é exigível a qualificação de cada um dos réus na exordial, até mesmo pela precariedade dessa situação" (RMS 27.691/RJ, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe de 16/02/2009).

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, com a determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reexamine a causa à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.”

(STJ - AgInt no AREsp: 580885 RS 2014/0235187-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2021)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ANTERIOR OPOSIÇÃO À POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. INVASÃO COLETIVA. CITAÇÃO DE TODOS OS INVASORES. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Em caso de invasão generalizada de imóvel, a sentença de procedência proferida em ação possessória anterior constitui verdadeira oposição à posse ad usucapionem dos invasores, ainda que não tenham sido nominalmente citados na demanda.

2. " Nas hipóteses de invasão de imóvel por diversas pessoas, não é exigível a qualificação de cada um dos réus na exordial, até mesmo pela precariedade dessa situação "(RMS 27.691/RJ, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe de 16/02/2009).

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, com a determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reexamine a causa à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça."(fl. 492)"

(STJ - AgInt no AREsp: 580885 RS 2014/0235187-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2021)"

Não fosse assim o proprietário ou possuidor original jamais poderia se proteger contra a invasão por muitos indivíduos, bem organizada ou não.

Por estas razões, julgo prejudicado o pedido de suspensão do cumprimento do mandado liminar suspenso por força da Reclamação nº Constitucional nº 77.983/ES, Relator Ministro Dias Toffoli e nego provimento quanto ao pedido de realização de prova pericial.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)